Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017252-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Abuso de Autoridade, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (RECORRENTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INVESTIGAÇÃO DE DELITO DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.
1.

TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. 1.1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
INADMISSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DE AUTORIA. FATO APARENTEMENTE TÍPICO.
HABEAS CORPUS
COMO VIA NÃO ADEQUADA PARA O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
MEDIDA EXCEPCIONAL INAPLICÁVEL AO CASO.
1.2.
NEGATIVA DE AUTORIA.
NEGOCIAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO REALIZADA POR TERCEIRO E NÃO PELO RECORRENTE.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ENUNCIADO Nº. 42 TCCR/TJMT.
TESE NÃO CONHECIDA.
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO IP.
INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS SUSPEITOS ENVOLVIDOS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. VEÍCULO APRENDIDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA COMARCA EM QUE O SUPOSTO DELITO É APURADO. QUEBRA DE SIGILO TELEÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO.
3.

RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
. TESE NÃO CONHECIDA.
VIA ELEITA INADEQUADA (ART.
5º, LXVIII, CF E ART. 648 DO CPP).

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade,
cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de
Habeas Corpus
que, aliás, não admite exame aprofundado de provas.
Hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.

1.2.
Inviável a discussão sobre autoria do delito, bem como da conduta, se típica ou não,
na via estreita do
Habeas Corpus
porque não se admite dilação de provas, de maneira a impedir o exame aprofundado da tese aventada, em especial, se as circunstâncias fáticas demonstram a possibilidade de o recorrente estar envolvido no delito em apuração (Enunciado Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº. 42).

2.
Se o feito é complexo, com mais de três suspeitos envolvidos na suposta prática criminosa; pedido do Delegado de Polícia para promover a
quebra de sigilo telefônico das partes envolvidas;
cumprimento de atos por intermédio de carta precatória
, aliado ao fato que o veículo está apreendido em comarca diversa da comarca em que se apura a prática do crime,

não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término do Inquérito Policial, em razão das particularidades do caso concreto.

3.
A via eleita é inadequada para se alcançar a

almejada restituição do veículo, uma vez que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional cujo propósito é de proteger o direito de locomoção, da liberdade de ir, vir e permanecer, diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal, ou, praticado mediante abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, CF; art. 648 do CPP) e não a propriedade, como é o caso.

-
Outrossim, o recorrente interpôs Incidente de restituição de coisa apreendida (art. 118 e seguintes do CPP), pedido que ainda aguarda apreciação do Juízo singular, o qual, futuramente,
pode ser impugnado por meio de Recurso de Apelação (art.
593
,
II
,
CPP
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Whuddner Coutinho Correia
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que
denegou a ordem de
Habeas Corpus,
com fulcro no

art. 581, X, do CPP,
(writ demandado contra Delegado de Polícia)
, impetrado pela Defesa, para, em sede liminar, sustar o andamento
do Inquérito Policial nº. 583/2020 –
Autos nº.

1003618-50.2021.8.11.005

- (ID

103221530), e no mérito, para trancar o IP em razão da atipicidade da conduta,

ausência de justa causa, negativa de autoria, bem como em razão do excesso de prazo para conclusão do IP e restituir o veículo ao recorrente, deflagrado pelo
Delegado de Polícia Civil da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Tangará da Serra/MT
, com o propósito de apurar o crime de
Furto qualificado mediante fraude
(art. 155, § 4º, II, do CP) (ID 103221535).

Em suas razões recursais, a Defesa visou
1) o trancamento do processo,
porque
1.1)

ausente justa causa
que sustente a deflagração da persecução penal, pois
inexistem provas e indícios de autoria nos autos
, bem como diante da
absoluta

atipicidade da conduta.

Sustentou, ainda
1.2)
a negativa de
autoria do delito
, haja vista que a negociação do veículo apreendido foi realizada por terceiro, e não, pelo recorrente, situação tal qual também poderia acarretar no trancamento do processo, e que ainda,
2)
há evidente
excesso de prazo
para a conclusão do Inquérito Policial.

Por fim, pretendeu que,
3)
o veículo apreendido nos autos do aludido procedimento investigatório, seja restituído ao recorrente e/ou que o recorrente seja nomeado como fiel depositário do veículo (ID 103221540).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento
do recurso interposto, sob o entendimento que, sequer, o recorrente foi indiciado, aliado ao fato que, ainda, não ocorreu o recebimento da denúncia nos autos. Se conhecido o recurso, manifestou-se o MP pelo
desprovimento
(ID 103221547
)
.

Em
Juízo de retratação
(art. 589 do CPP),
por seus próprios fundamentos, a decisão foi
mantida.
(ID
103221542
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID
112960492
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“
Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Objetiva-se a revisão da decisão em
habeas corpus
, que denegou a ordem de trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do recorrente para apurar a ocorrência de eventual crime de furto mediante fraude. Golpe de compra e venda de veículos na plataforma da OLX. Argumenta-se a ausência de justa causa para as investigações, diante da atipicidade da conduta imputada. NÃO ACOLHIMENTO. Excepcionalidade do encerramento anômalo do inquérito policial. O caderno investigativo se apresenta como procedimento preparatório para a persecução penal, funcionando, especialmente, como primeiro filtro das garantias constitucionais do indivíduo de não ser processado injustamente pelo Estado. Não demonstrado, de pronto, a atipicidade da conduta ou, ainda, a inocência do acusado. Ausência de indicativos da presença de causas excludentes da ilicitude ou da punibilidade. Constatação de elementos mínimos para a conservação das investigações. No mais, tem-se que o
habeas corpus
não é a via processual adequada para a apreciação dos pleitos subsidiários de nomeação de depositário fiel. Parecer pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022